Tribunal: TRF3
Processo: 5003935-31.2020.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
222/575)

5003935-31.2020.4.03.6114

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003935-31.2020.4.03.6114

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: SILVANA FRANCA OLIVEIRA, MURILO DIVERSI DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LEAL MODOLO - SP216481-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÕES INFRUTÍFEROS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito dos autores à restituição de eventual saldo credor, correspondente à diferença entre o valor da avaliação do imóvel adjudicado e o valor da dívida.

Os autores celebraram contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, vindo a inadimplir a obrigação. Após a consolidação da propriedade e a realização de leilões infrutíferos, o imóvel foi incorporado ao patrimônio da credora e posteriormente alienado a terceiro.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a realização de leilões infrutíferos em procedimento de alienação fiduciária, subsiste (i) o direito do devedor à restituição de valores eventualmente excedentes à dívida; e (ii) o dever da instituição financeira de prestar contas acerca da posterior alienação do imóvel.III. Razões de decidir

Nos termos do art. 27, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.514/1997, frustrados os leilões e inexistindo lance igual ou superior ao valor da dívida, esta é considerada extinta, ficando o credor exonerado da obrigação de restituir valores ao devedor.

Com a extinção da dívida e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ocorre a dissolução da relação contratual, não subsistindo vínculo jurídico que justifique eventual prestação de contas.

A posterior alienação do imóvel, já incorporado ao patrimônio do credor, não gera direito ao antigo devedor de auferir eventual diferença, nem caracteriza enriquecimento sem causa.

Precedentes do TRF da 3a Região consolidam o entendimento de que, frustrados os leilões, inexiste obrigação de restituição ou de prestação de contas.IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. Frustrados os leilões previstos na Lei no 9.514/1997, a dívida é considerada extinta, ficando o credor exonerado da obrigação de restituir valores ao devedor. 2. A posterior alienação do imóvel pelo credor fiduciário não gera direito do devedor à diferença de valores nem enseja dever de prestação de contas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 27, §§ 4o, 5o e 6o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000013-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 13.12.2023; TRF3, ApCiv 5031087-62.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Conv. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 29.06.2023; TRF3, ApCiv 5017955-69.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003935-31.2020.4.03.6114

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LEAL MODOLO - SP216481-A

APELADO: SILVANA FRANCA OLIVEIRA, MURILO DIVERSI DOS SANTOS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003935-31.2020.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: SILVANA FRANCA OLIVEIRA, MURILO DIVERSI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LEAL MODOLO - SP216481-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Caixa Econômica Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São Bernardo do Campo, que, em ação movida por Silvana Franca Oliveira e Murilo Diversi dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito dos autores à restituição de eventual saldo credor tendo em conta a diferença entre o valor da avaliação do imóvel adjudicado e o valor da dívida, apurados na data da adjudicação.

Em razão da sucumbência recíproca, a parte autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida. Por sua vez, a Caixa Econômica Federal foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, calculado sobre o valor da condenação, que serão arbitrados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC (ID 259863346).

Em suas razões recursais, e em síntese, sustenta a Caixa Econômica Federal que arrematou o imóvel pelo valor da dívida, logo, não gerou valor a ser devolvido. Assim, como proprietária do imóvel, sustenta a instituição financeira que não tem a obrigação de prestar contas ou devolver qualquer valor aos ex mutuários (ID 259863348).

Contrarrazões da parte contrária (ID 259863352).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003935-31.2020.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: SILVANA FRANCA OLIVEIRA, MURILO DIVERSI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LEAL MODOLO - SP216481-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre o direito ao recebimento da diferença entre o valor da avaliação do imóvel adjudicado e o valor da dívida.

Consta dos autos que Silvana Franca Oliveira e Murilo Diversi dos Santos celebraram com a CEF o Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Hipoteca – Carta de Crédito Individual - FGTS Com Utilização do FGTS do Comprador. O objetivo foi a aquisição de um imóvel na Rua Francisco Visentainer, n°. 549, apartamento 101, Assunção, São Bernardo do Campo/SP, pelo valor de R$75.000,00. Na operação foi oferecido R$ 8.829,88 à vista, R$ 2.170,12 do saldo da conta FGTS e R$ 64.000,00 financiado pela CEF.

Após inadimplência e venda do imóvel pelo valor de R$ 162.250,00, sustentaram os autores que o valor obtido pela venda do imóvel foi superior ao valor devido, por isso têm direito ao valor da diferença, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 259863346):

(...) Como se pode ver pelo R.4 (ID 91139077), realmente não houve alienação, mas sim adjudicação. A alienação para Silvio Eduardo Fonseca foi ato posterior, quando o imóvel já pertencia à CEF.

No entanto, ainda que o imóvel tenha sido adjudicado à CEF, entendo que não é dado à credora se apropriar de todo valor obtido com a venda do imóvel, quando valor por ela recebido supera o valor de seu crédito.

Ainda que o Decreto-lei 70/1966 apenas contemple a hipótese de devolução de saldo quando ocorrer a alienação do imóvel, essa disposição também deve ser aplicada quando ocorre a adjudicação, pois ela, juntamente com a alienação e a apropriação de frutos e rendimentos de empresa, constitui modo de expropriação segundo o art. 825 do CPC.

O Código Civil em seu art. 1.430, por seu turno, estabelece que o devedor hipotecário continua devedor quando o produto da venda o bem hipotecado não bastar para o pagamento da dívida:

Art. 1.430. Quando, excutido o penhor, ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante.

Em razão do princípio da igualdade e por razão de justiça, em situação contrária, quando o imóvel for adjudicado por valor superar ao valor da dívida, deve o devedor receber a diferença com vista a evitar o enriquecimento ilícito do credor, conforme previsto no art. 884 do CC:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Com efeito, esse tem sido o entendimento consagrado no STJ: (...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para reconhecer o direito dos autores à restituição de eventual saldo credor calculado tendo em conta a diferença entre o valor da avaliação do imóvel adjudicado e o valor da dívida, apurados na data da adjudicação. (...)

Da Prestação de Contas

No caso dos autos o que pretende a apelante é a reforma da sentença no sentido de desobrigar-se da prestação de contas necessária à eventual devolução de valores aos quais a apelada afirma ter direito, que seriam resultantes da diferença do valor da avaliação do imóvel adjudicado e o valor da dívida.

Nesse sentido, afirma CEF que, após a inadimplência, e obedecidos os trâmites legais, foi consolidada a propriedade do imóvel e realizados o 1o e 2o leilões, infrutíferos. Por tal razão, foi declarada quitada a dívida e extinta a obrigação nos termos do art. 27, §5o e 6o da Lei 9.514/97, passando o imóvel ao patrimônio da instituição financeira e regularmente alienado a terceiro.

Da análise do caso concreto, depreende-se que o contrato de financiamento imobiliário no 8.1207.0034846-2 foi firmado em 25/05/2004, entre a CEF e a apelada para a aquisição do imóvel situado na Francisco Visentainer, n°. 549, apartamento 101, Assunção, São Bernardo do Campo/SP (ID 259863238).

Ocorre que o inadimplemento contratual da parte autora é incontroverso, cingindo-se a questão dos autos, considerando os pedidos realizados, ao ponto de verificar dever de prestação de contas para possibilitar a eventual devolução de valores.

É certo que, conforme disposições do art. 27, § 5o, da Lei 9.514/97, se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2o, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de entregar ao fiduciante a a importância que sobejar.

Neste caso, prevê a lei que o débito deverá ser extinto. Vejamos:

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

(...)

§ 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

§ 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o.

§ 6o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.”

Portanto, demonstrado que não houve a alienação do bem nas hastas públicas realizadas, de certo que o imóvel passa a incorporar o patrimônio do credor, que fica liberado da obrigação de restituir quaisquer valores ao antigo devedor, não subsistindo também obrigação de prestar contas quanto ao procedimento de venda direta.

Neste sentido é o entendimento desta C. Turma, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. MORA NÃO PURGADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EDITAL.LEILÕES NEGATIVOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DISSOLUÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR POSTERIOR VENDA DIRETA. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA.

1. Em se tratando do mesmo feito, é desnecessária nova concessão do benefício de gratuidade da justiça, em razão apenas de mera modificação de instância, motivada pela interposição dos apelos, notadamente quando não revogado o benefício desde o deferimento na origem.

2. No caso, consolidada a propriedade, com averbação na matrícula do imóvel em 29/12/2014, após diversas tentativas de intimação pessoal da devedora no mesmo endereço cadastrado no contrato, e com a comprovação de intimação por edital, nos termos do artigo 26, § 4o, da Lei 9.514/1997, sem que tenha havido purgação da mora no prazo legal, improcede a nulidade no procedimento administrativo de expropriação. Em consequência, tampouco prospera o pleito de devolução integral do valor das parcelas pagas no contrato firmado com a CEF.

3. Segundo legislação aplicável, no caso de arrematação em um dos leilões, o credor deve entregar ao devedor a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos valores da dívida, despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o do artigo 27 da Lei 9.514/1997, excetuada a hipótese prevista no respectivo § 5o, segundo a qual se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, a dívida é reputada extinta, e o credor exonerado da obrigação prevista no § 4o. Logo, restando infrutífera ambas as tentativas de alienação do imóvel em hasta pública, como no caso, cabia ao credor, conforme prescrito no § 6o, somente dar ao devedor a quitação da dívida, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão.

4. Com extinção da dívida e exoneração de ambas as partes de suas obrigações após leilões infrutíferos, e da dissolução da relação contratual, a posterior alienação por venda direta da proprietária do imóvel, não gera direito ao antigo devedor de auferir a importância que eventualmente sobejar (artigo 27, § 4o, da Lei 9.514/1997), pois já extinta a relação contratual, não sendo viável, assim, cogitar de prestação de contas quanto ao procedimento de venda direta para averiguar ou apurar valor a ser eventualmente ressarcido ao antigo devedor fiduciante a título de vedação a enriquecimento sem causa.

5. Em face do resultado adotado, fica mantida a condenação apenas da autora em verba honorária de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC. Em razão da sucumbência recursal, acresce-se condenação de mais 5% do valor da causa atualizado, a teor do artigo 85, § 11, CPC. Ambas as condenações sujeitam-se à suspensão, nos termos do artigo 98, § 3o, CPC.

6. Apelação da autora desprovida, e apelação da EMGEA provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000013-33.2020.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 13/12/2023, Intimação via sistema DATA: 15/12/2023)

--

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO VALOR QUE SOBEJOU A DÍVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O leilão pode ocorrer em duas fases. No primeiro leilão, o imóvel será ofertado no valor de sua avaliação. Caso não haja nenhum lance que alcance o valor estipulado, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes, no qual será aceito o maior lance oferecido desde que igual ou superior ao valor das dívidas e demais despesas relativas ao imóvel, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.514/97. 2. Caso o imóvel seja arrematado, seja no primeiro ou no segundoleilão, o credor deverá entregar ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização por benfeitorias, depois de deduzidas todas as dívidas e demais despesas que acompanham o imóvel, fato este que importará em recíproca quitação (artigo 27, §§ 2o, 3o e 4o da Lei no 9.514/97). 3. Se, todavia, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, a dívida será considerada extinta, exonerado o credor da obrigação de tal restituição, nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 27. O credor fica, contudo, obrigado a dar ao devedor apenas a quitação da dívida (artigo 27, § 6o da Lei no 9.514/97). 4. Frustrada a alienação do imóvel via hasta pública, a adjudicação ou posterior alienação por venda direta da Caixa Econômica Federal de imóvel que passou a seu acervo patrimonial não concede direito ao antigo devedor a valores que eventualmente sobejassem a dívida. Como visto, a partir do fracasso do segundo leilão, o credor fica exonerado da obrigação de restituição resultando na automática recíproca quitação das obrigações contratuais. 5. A instituição financeira credora (fiduciário) atuou obedecendo as balizas legais sem qualquer comprovação de nulidade do procedimento executivo, devendo ser aplicado o rigor da Lei n. 9.514/97 e afastada a insustentável alegação de enriquecimento sem causa da Caixa Econômica Federal. 6. Apelação não provida. (TRF 3a R.; ApCiv 5031087-62.2021.4.03.6100; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Hélio Egydio de Matos Nogueira; Julg. 29/06/2023; DEJF 05/07/2023)" - grifo nosso.

--

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO. CONTRATOS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES INFRUTÍFEROS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E O VALOR DA DÍVIDA. DESCABIMENTO.

- A Lei no 9.514 de 1997, que regula a alienação fiduciária, prevê que, após a consolidação da propriedade, o primeiro leilão extrajudicial se dará pelo valor da avaliação do imóvel e o segundo leilão pelo valor da dívida e, no caso de inexistir lance sobre os imóveis, o credor fiduciário poderá adjudicá-los pelo valor da dívida existente nos contratos bancários.

- Após os dois leilões infrutíferos, a dívida foi extinta com exoneração da CEF da obrigação de restituir valores. É o que está previsto nos arts. 24, inciso VI; 26; e 27, §§ 1o, 2o e 4o ao 5o da Lei no 9.514/97.

- Com a consolidação plena da propriedade em prol do banco credor, a CEF passa a ter a integral disponibilidade do imóvel, sem obrigação de restituir valores ao antigo mutuário, na forma do § 5o do art. 27 da Lei no 9.514/97. Precedentes.

- Em razão da sucumbência recursal os honorários fixados na sentença devem ser majorados em 2%, observada a suspensão prevista no artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017955-69.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 03/05/2024, DJEN DATA: 09/05/2024)

Por fim, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência estabelecido na sentença, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Caixa Econômica Federal, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente ação com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÕES INFRUTÍFEROS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito dos autores à restituição de eventual saldo credor, correspondente à diferença entre o valor da avaliação do imóvel adjudicado e o valor da dívida.

Os autores celebraram contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, vindo a inadimplir a obrigação. Após a consolidação da propriedade e a realização de leilões infrutíferos, o imóvel foi incorporado ao patrimônio da credora e posteriormente alienado a terceiro.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a realização de leilões infrutíferos em procedimento de alienação fiduciária, subsiste (i) o direito do devedor à restituição de valores eventualmente excedentes à dívida; e (ii) o dever da instituição financeira de prestar contas acerca da posterior alienação do imóvel.III. Razões de decidir

Nos termos do art. 27, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.514/1997, frustrados os leilões e inexistindo lance igual ou superior ao valor da dívida, esta é considerada extinta, ficando o credor exonerado da obrigação de restituir valores ao devedor.

Com a extinção da dívida e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ocorre a dissolução da relação contratual, não subsistindo vínculo jurídico que justifique eventual prestação de contas.

A posterior alienação do imóvel, já incorporado ao patrimônio do credor, não gera direito ao antigo devedor de auferir eventual diferença, nem caracteriza enriquecimento sem causa.

Precedentes do TRF da 3a Região consolidam o entendimento de que, frustrados os leilões, inexiste obrigação de restituição ou de prestação de contas.IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. Frustrados os leilões previstos na Lei no 9.514/1997, a dívida é considerada extinta, ficando o credor exonerado da obrigação de restituir valores ao devedor. 2. A posterior alienação do imóvel pelo credor fiduciário não gera direito do devedor à diferença de valores nem enseja dever de prestação de contas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 27, §§ 4o, 5o e 6o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000013-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 13.12.2023; TRF3, ApCiv 5031087-62.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Conv. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 29.06.2023; TRF3, ApCiv 5017955-69.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 03.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão